Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório. Para tanto, alega que a decisão deixou de observar a falta de interesse de agir da parte autora quanto a uma parte do pedido, visto que já recebe 1,8% a título de GAA referente aos períodos de 03/07/92 a 31/01/93, 01/01/01 a 31/12/01 e 12/02/07 a 31/07/08. Ainda, argumenta que a decisão é contraditória em face das provas nos autos, eis que considerou declaração equivocada emitida pelo CEF Jardim Botânico informando que a autora realizava atividade de alfabetização no período de 01/01/1997 a 31/12/2000, devendo ser utilizada a declaração retificadora juntada nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão e contradição no Acórdão ID 64812819.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
5. Inexiste omissão quanto ao reconhecimento na via administrativa da GAA de 1,8% referente ao período de 03/07/92 a 31/01/93, 01/01/01 a 31/12/01 e 12/02/07 a 31/07/08. Na verdade, na sua inicial a parte autora afirmou que já recebia a GAA de 1,8% referente àquele período, sendo pleiteada a sua majoração face a suposta atividade de alfabetização nos anos de 1997 a 2000, sendo que a sentença reconheceu a atividade de alfabetização no ano 2000, a resultar na majoração da GAA de 1,8% para 2,4%. Assim, a matéria debatida em sede recursal corresponde apenas à atividade de alfabetização no ano 2000, de modo que ausente omissão no acórdão quanto a período que sequer é objeto de pedido nos autos (03/07/92 a 31/01/93, 01/01/01 a 31/12/01 e 12/02/07 a 31/07/08).
6. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Inclusive, ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão, ao considerar a existência de atividade de alfabetização no ano de 2000, adotou a declaração retificadora emitida pela escola. Neste sentido, o acórdão embargado elucidou que: “Ainda, por ocasião da contestação o Distrito Federal emitiu declaração retificadora, indicando de forma específica as atividades realizadas pela autora em cada ano do período pleiteado nos autos. Assim, a partir da análise daquela declaração ID 62882333 pág. 7, é possível ratificar o exposto por ocasião do processo de aposentadoria quando à atividade de alfabetização em regência de classe realizada pela parte autora no ano 2000, uma vez que atuava no Bloco Inicial de Alfabetização. Assim, demonstrado que naquele ano a parte autora exerceu atividade de alfabetização em regência de classe, deve ser mantida a sentença recorrida.”
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.